Tribunal: STF
Processo: HC 96271
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
   OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1.      A matéria atinente ao
   princípio da insignificância não foi submetida ao exame do
   Superior Tribunal de Justiça, o que importaria em que seu
   conhecimento por esta Corte consubstanciasse supressão de
   instância.
2.      Ocorrência contudo, no caso, da prescrição da
   pretensão punitiva.
        Ordem concedida, de ofício.